Tribunal: TJDFT
Processo: 0726471-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0726471-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Diderot Rodrigues Parreira Embargado: Lucila Nagata D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Diderot Rodrigues Parreira contra o acórdão que negou provimento ao recurso manejado pelo ora embargante (Id. 40057515). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 19 de outubro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator